Tribunal: TJMT
Processo: 0012691-10.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012691-10.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NILTON ROSA DE ALMEIDA (APELADO), CARMEM DA SILVA - CPF: 018.796.591-90 (VÍTIMA), Murilo Correa Amorim Barreto (ASSISTENTE), Jovenira Roza de Oliveira (ASSISTENTE), Ieda Rosa de Almeida (ASSISTENTE), Maria José de Almeida Araújo (ASSISTENTE), NILTON ROSA DE ALMEIDA - CPF: 718.037.231-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS DEFENSIVAS – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL, ALIADA À EXCESSIVA DELONGA NA APRESENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES RECURSAIS
–
INÉRCIA DO
PARQUET
POR MAIS DE SEIS MESES –
FALHA QUE
ULTRAPASSA A MERA IRREGULARIDADE –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA
–

APELO NÃO CONHECIDO.

Não se ignora a orientação majoritária da jurisprudência no sentido de que a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, contudo, na hipótese em apreço, para além de ter interposto o presente recurso fora do prazo, visto que foi pessoalmente intimado da sentença ao final da sessão plenária do Júri Popular e só manejou o apelo após o quinquídio legal contado da data da solenidade; o
Parquet
demorou quase sete meses para protocolar as respectivas razões recursais, em evidente violação à razoável duração do processo, ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana, princípios norteadores do Direito Processual Penal pátrio, o que desborda da mera irregularidade e impõe o não conhecimento do apelo dada à sua
intempestividade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

NILTON ROSA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença vista no ID 229174231, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0012691-10.2018.811.0042, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o réu
Nilton Rosa de Almeida
foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos II e VI c/c art. §2º-A, inciso I e §7º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 229174245, o
Parquet
aponta erro na dosimetria da pena, postulando tão somente a
readequação da exasperação promovida na terceira fase dosimétrica
em decorrência da majorante insculpida no §7º do art. 121 do CP, para que seja observada a fração máxima de 1/2 (um meio) legalmente prevista.

As contrarrazões defensivas são vistas no ID 229174247, nas quais é arguida
preliminar de intempestividade
do apelo ministerial; e, no mérito, requerido o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a reprimenda imposta.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 232807666, opinando pelo

provimento

do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, de se ver que a i. Defesa arguiu, em sede de contrarrazões recursais, preliminar de intempestividade do apelo ministerial.

E, deveras,
tem razão a i. Defesa.

Do exame acurado dos autos, é possível constatar que o édito condenatório objurgado foi prolatado em Plenário, ao final da sessão de julgamento pelo Júri Popular realizada na data de
28/11/2023
, terça-feira (ID 229174228 - Pág. 4); ocasião em que acusação e defesa estavam presentes e, por isso, foram
pessoalmente intimados
de seu inteiro teor, deixando de manifestar qualquer interesse recursal.

E como cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“nos termos do art. art. 798, §5º, b, do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri,
publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento
"
(AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Outrossim, extrai-se do andamento virtual da ação penal que o i.
Parquet
registrou ciência eletrônica do édito condenatório e interpôs o respectivo apelo no dia
06/12/2023
(ID 136366522) – ou seja,
fora do quinquídio legal
à que se refere o art. 593, inciso III, do CPP, que na hipótese, findou-se no dia
04/12/2023
(segunda-feira).

O apelo foi recebido em primeira instância e a acusação devidamente intimada para apresentar as razões recursais. Nada obstante, certificado
pelo próprio sistema PJe 1º Grau

o decurso de prazo na data de
25/06/2024
, a determinação só foi efetivamente cumprida pelo Órgão Ministerial
em
02/07/2024
,
ou seja,
quase 07 (sete) meses após a interposição da apelação
.

Com efeito, não se descura que a apresentação extemporânea das razões recursais, de um modo geral, configura mera irregularidade; tanto que tal entendimento foi consolidado pelos Tribunal Superiores e por este eg. Sodalício Estadual, tendo sido materializado no
Enunciado Orientativo n.º 17 da TCCR/TJMT
, cujo teor preceitua que
“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.”

Todavia, na hipótese em apreço, em que pese tenha sido pessoalmente intimado acerca da r. sentença condenatória prolatada ao final da Sessão Plenária do Tribunal do Júri realizada em 28/11/2023 e, na ocasião,
deixado de manifestar qualquer interesse em recorrer
; o i. representante do Ministério Público Estadual interpôs o respectivo apelo na data de 06/12/2023, ou seja, fora do prazo legalmente previsto e, para além disso,
quedou-se inerte em apresentar as respectivas razões recursais até 02/07/2024
, quando finalmente as juntou aos autos.

Nesse contexto, evidente que a conduta adotada pela acusação ultrapassa a mera irregularidade, configurando verdadeira violação à razoável duração do processo, ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana – princípios norteadores do Direito Processual Penal, cuja observância deve ser exigida a todos os sujeitos processuais.

Em casos análogos, o c.
STJ
já exarou posicionamento nesse idêntico sentido, veja-se:

“Não obstante seja pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que a extemporaneidade da apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso interposto tempestivamente pela parte, o oferecimento das razões 3 anos após a interposição da apelação, ainda mais quando impronunciado o acusado, fere os princípios da razoabilidade, lealdade processual e segurança jurídica (...).”
(HC n. 475.452/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). Destaquei.

A linha intelectiva já foi adotada, também, no âmbito do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
, consoante se observa do julgado a seguir transcrito,
in verbis
:

“(...) É certo que venho acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação a destempo de razões recursais configura mera irregularidade. In casu, porém, a demora de quase dois anos para que o órgão Ministerial oferecesse suas razões ao presente recurso fere qualquer limite de razoabilidade, além do princípio constitucional da duração razoável do processo, deixando de consistir-se em mera irregularidade e passando a hipótese de intempestividade. 2. O lapso injustificado de 2 anos se deveu exclusivamente a fatores da acusação, a que nada contribuiu a ré, sendo que o MPF, em momento algum, buscou trazer aos autos explicações para sua desídia, não podendo o Judiciário compactuar com tais comportamentos. 3. O réu não pode permanecer indefinidamente sem um mínimo de prazo para saber se responderá ou não a uma ação penal, até mesmo porque nosso sistema processual penal trabalha com prazos curtos, justamente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (...).”
(0000768-87.2010.4.02.5106 – TRF2 2010.51.06.000768-3, Data de decisão 13/09/2011, Data de disponibilização 20/09/2011, Relator LILIANE RORIZ). Grifei.

A própria c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício já se debruçou sobre a matéria ao analisar a Apelação Criminal n.º 1007521-55.2021.811.0003, ocasião em que proferiu acórdão cuja ementa colaciono abaixo,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO (TRAFICO PRIVILEGIADO) E ABSOLVIÇÃO (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO – DELONGA EXAGERADA NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DEMORA QUE ULTRAPASSOU A MERA IRREGULARIDADE – INÉRCIA DO MP POR MAIS DE 1 ANO E 8 MESES – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PELOS RÉUS NESSE PERÍODO – APELO NÃO CONHECIDO – RAZOABILIDADE – LEALDADE PROCESSUAL – SEGURANÇA JURÍDICA – PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

“(...) É certo que venho acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação a destempo de razões recursais configura mera irregularidade. In casu, porém, a demora de quase dois anos para que o órgão Ministerial oferecesse suas razões ao presente recurso fere qualquer limite de razoabilidade, além do princípio constitucional da duração razoável do processo, deixando de consistir-se em mera irregularidade e passando a hipótese de intempestividade. (...) O réu não pode permanecer indefinidamente sem um mínimo de prazo para saber se responderá ou não a uma ação penal, até mesmo porque nosso sistema processual penal trabalha com prazos curtos, justamente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...)” (0000768-87.2010.4.02.5106 – TRF2 2010.51.06.000768-3, Data de decisão 13/09/2011, Data de disponibilização 20/09/2011, Relator LILIANE RORIZ).”
(N.U 1007521-55.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

CONCLUSÃO

Sendo assim, revelando-se visivelmente extemporâneas tanto a interposição do apelo, quanto a apresentação das respectivas razões recursais,
ACOLHO A PRELIMINAR
de
intempestividade
suscitada em sede de contrarrazões da i. Defesa e, por corolário lógico,
NÃO CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, prejudicando-se a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024